Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800088-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: NAGILA LIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800088-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ.

PACIENTE: NÁGILA LIRA DE JESUS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido revogada a prisão preventiva da paciente, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de impetrado em favor de NÁGILA LIRA DE JESUS, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Requereu a concessão de liminar a fim de ser expedido alvará de soltura, cumulado com a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, em favor da coacta e a sua confirmação quando do julgamento definitivo do
writ
.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4331928 - páginas 3 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 17/12/2020, Tatiane Nogueira Ribeiro foi presa por policiais civis portando uma sacola com 10 (dez) petecas de cocaína que recebeu da paciente para vende-las e que todos os dias recebia a quantidade de 30 (trinta) porções da referida substância para realizar o referido comércio ilícito, o qual exercia há dois meses. De posse dessas informações, os agentes se dirigiram à residência da coacta, onde encontraram 147 (cento e quarenta e sete) petecas e mais três porções de cocaína que, pesando o total de 221,7g (duzentos e vinte e um gramas e setecentos miligramas) de cocaína.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, no dia 05/02/2021, foi revogada a prisão preventiva da paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Ademais havendo o Ministério Público oferecido proposta de Acordo de Não Persecução Penal, não há como manter a custódia cautelar das indiciadas.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e ratificado pelo Ministério Público e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de NAGILA LIRA DE JESUS, filha de Maria de Nazaré Lima de Jesus e TATIANE NOGUEIRA RIBEIRO, filha de Josefa Nogueira Ribeiro e Pedro Maurício Ribeiro

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS INDICIADAS.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, NOS TERMOS DO PROVIMENTO 003/2009-CJRMB, SEJAM AS INDICIADAS DE IMEDIATO COLOCADO EM LIBERDADE SE POR OUTRO MOTIVO NÃO TENHAM QUE PERMANECER PRESAS.

Considerando o pedido de formalização da proposta de não persecução penal realizada pelo Ministério Público, à Secretaria para que se inclua na pauta de audiências para essa finalidade tão logo seja definida a competência pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2021